Tribunal: STF
Processo: RE 110992
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-03-06
Data de publicação: 1989-03-06

Ementa:
-  Recurso  extraordinário.   Mutuo.   Aquisição   de   casa
propria. Critério de reajustamento. Variação de acordo com  a  UPC  e
não com o salario minimo. Alegação de negativa de vigencia da Lei  n.
4.380/1964, ART. 5., paragrafos  5.  e  4.,  bem  assim  de  dissidio
pretoriano. Não cabe, em recurso extraordinário, reexame de  fatos  e
clausulas  contratuais.  Sumulas  279  e  454.  Precedentes  do  STF.
Representação   n.   1.288.   Decreto-lei   n.    19/1966.    Recurso
extraordinário não conhecido.